Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de “renegociação de dívida” e condená-la ao pagamento de R$ 12.180,00 a título de dano material em favor da autora/recorrida.
2. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente, em preliminar, impugna a Gratuidade de Justiça pleiteada pela autora/recorrida; no mérito, sustenta que é inaplicável as normas de consumo à espécie; que cumpriu com o dever de informação antes mesmo da formalização do contrato, uma vez que as propagandas são extremamente claras e há um departamento de pré-vendas que explica pessoalmente cada cláusula do contrato ao cliente. Assevera que a autora/recorrida estava ciente de que o contrato não inibe a mora, havendo possibilidade de cobranças administrativa e/ou judicial, bem como que o repasse dos valores pagos à instituição financeira credora se dá apenas na oportunidade da proposta final (após 24 meses) para quitação total do contrato de financiamento. Sustenta que as negociações entre a ré/recorrente e o banco credor iniciam após a formalização do contrato. Requer o afastamento da condenação em dano material por entender pela ausência de falha na prestação do serviço. Ainda, pleiteia a condenação da autora/recorrida em litigância de má-fé e no pedido contraposto, que consiste em receber valor estipulado em cláusula penal do contrato (R$ 4.000,00)
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato de prestação de serviço de "renegociação de dívidas” firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: A impugnação à Gratuidade de Justiça não merece acolhida, tendo em vista que no sistema do Juizado Especial a condenação nas despesas processuais somente se dá em fase recursal. Sendo que no caso falece o interesse recursal quanto ao benefício da Gratuidade de Justiça, pois a autora/recorrida não apresentou recurso, momento em que seria realizada admissibilidade recursal com eventual pedido de Gratuidade de Justiça. Além do mais, a alegação recursal de que a autora/recorrida assumiu parcela no valor de R$ 1.409,35 perante a ré/recorrente não é suficiente para caracterizá-la como não merecedora do benefício.
7. Extrai-se dos autos que a parte ré/recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo perante o credor fiduciário (BV FINANCEIRA) e se compromete a quitar o débito em nome do consumidor com redução do valor das parcelas, assumindo uma obrigação de resultado.
8. Todavia, o serviço oferecido não é de fato prestado, sendo a atuação da ré/recorrente limitada a ludibriar o consumidor e potencializar a sua inadimplência perante o credor fiduciário. Isso porque a parte ré/recorrente recomenda que o consumidor deixe de pagar as parcelas do financiamento bancário e passe a quitar as parcelas “renegociadas” diretamente a ela. Assim, o consumidor acreditando que teve a dívida renegociada e que os valores serão repassados ao banco credor, se descobre em dívida ainda maior. O consumidor é ludibriado na falsa expectativa de reduzir o valor do financiamento bancário, mas, na verdade, se torna inadimplente perante o banco credor já que os valores pagos à ré/recorrente não são repassados. Tanto o é que a parte ré/recorrente não juntou nenhuma tratativa junto ao banco credor, que sequer participou da negociação ou dela anuiu.
9. Ainda, a alegação recursal de que inexiste falha na prestação do serviço, pois teria cumprido com o dever de informação (art. 6o, III, CDC) e o consumidor concordado com as cláusulas contratuais, também não merece prosperar. Pois, a atuação da ré/recorrente é incompatível com a probidade e a boa-fé contratual, nos moldes do art. 422 do Código Civil. Da mesma forma, são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, CDC)
10. Assim, evidenciado que o objeto do contrato de "renegociação de dívida" consistia, na verdade, em frustrar uma obrigação contratual originária entre a autora/recorrida e o banco credor, restou claro a sua ilicitude, devendo o contrato ser considerado nulo, conforme art.104, II, c/c art. 166, II, do CC.
11. Por fim, não prospera o pedido contraposto, consistente na cobrança de R$ 4.000,00 a título de multa contratual, diante da nulidade que se reveste o referido contrato. Tampouco o pedido de condenação da autora/recorrida em litigância de má-fé, pois ausente qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.